Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741973-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO TEIXEIRA LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na liquidação por arbitramento movida por ANTONIO DAS GRAÇAS PEREIRA RIBEIRO e FRANCISCO TEIXEIRA LIMA, ora agravados, homologou os cálculos da contadoria e declarou liquidado o julgado. Informa a agravante que foi promovido cumprimento de sentença em razão de ter sido condenada ao pagamento dos expurgos inflacionários provenientes da diferença de valores decorrentes da incidência dos índices oficiais de correção monetária sobre os valores resgatados da reserva de poupança dos agravados. Sustenta que, embora a contadoria realize os cálculos tendo como base a data de resgate, isso não ocorreu, pois os agravados, quando da entrada em inatividade, optaram por receber o benefício de aposentadoria complementar. Alega que a reserva de poupança é resgatada, no momento em que o participante se desliga do plano de previdência complementar, o que não foi o caso dos agravados, pois optaram por se manter no plano de previdência, auferindo benefício de suplementação de aposentadoria e, ao exercerem tal opção, mostra-se inviável se falar em resgate da reserva de poupança e, consequentemente, em diferenças de valores em decorrência de aplicação de índices não expurgados no cálculo da reserva de poupança. Ressalta que inexiste saldo credor em proveito dos agravados, pois suas situações excluem a possibilidade de levantarem os valores de suas reservas de poupança ou quaisquer diferenças delas decorrentes. Defende que a decisão agravada extrapola os limites do título executivo extrajudicial e, ao admitir o levantamento de tais valores, o d. magistrado a quo julgou questão já decidida, atribuindo critérios inexistentes e diversos dos proferidos na sentença, em afronta aos arts. 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil. Salienta que a continuidade do feito causaria dano grave ou de difícil reparação, “com a execução, constrição e liberação de valores em favor dos agravados” (ID 19911623 - pág. 11). Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja realizado nenhum outro ato no processo originário, até julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a inexistência de saldo credor em proveito dos agravados, rechaçando os cálculos da contadoria e extinguindo o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 20364009 e 20364010). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência de elementos que evidenciem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, no caso em análise, não se encontram presentes os requisitos aptos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 70975772 dos autos originários no 0722302-46.2019.8.07.0001), in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em que alega omissão na decisão de ID. 68478792. Aduz que: i) a decisão é omissa quanto aos limites do título executivo extrajudicial; ii) a sentença condenou-lhe a pagar a diferença de valores decorrentes da incidência dos índices oficiais de correção monetária, sobre os valores resgatados da reserva de poupança; iii) a reserva de poupança é alvo de resgate pelo participante no momento em que se desliga do plano de previdência complementar, o que não foi o caso de nenhum dos coautores; iv) os autores não optaram pelo resgate das contribuições quando da entrada em inatividade.(ID. 692308718). O autor, por sua vez, argumenta que: i) a embargante não apresentou a tese contida dos embargos na fase de conhecimento, portanto, houve a preclusão; ii) a embargante busca mera rediscussão do mérito de causa; iii) o resgate de parte da reserva de poupança e o recebimento do restante em benefícios, não afasta a necessidade de reparação da correção monetária devida; iv) conforme a sentença, deve-se promover a incidência de expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança; v) a compensação de valores a serem recebidos ante a reserva matemática ou a de transferência não interferem na incidência de expurgos inflacionários, pois o resgate se refere às contribuições pessoais, derivadas da reserva de poupança; vi) conforme jurisprudência pacífica, a migração de plano não impede os autores de requererem o pagamento dos “expurgos inflacionários” do período anterior à migração; vii) de regra, os valores da reserva matemática ou de transferência serão superiores ao da reserva de poupança, já que lida com direitos futuros; viii) não deve haver a compensação entre valores a serem executados pelos autores, uma vez que os institutos possuem natureza diversa. Requer a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na hipótese dos autos, verifica-se que o item I da decisão embargada discorre sobre o tema objeto de discussão na decisão embargada, logo não há que se falar em omissão. Ademais, da leitura dos embargos, observa-se que a parte embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nessa fase processual. Por outro lado, verifica-se que o item I decisão embargada contém erro material, pois indicou como afirmação da Contadoria, o que na verdade, seria um trecho da impugnação da executada apontado na manifestação técnica, razão pela qual merece ser reformada e complementada. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para revogar os parágrafos 3o e 4o do item I decisão embargada, que passa a vigorar da seguinte forma: “I – Da alegação de que não houve apuração de diferenças de reserva de poupança em favor dos coautores A executada foi condenada ao pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, acrescendo-se de juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da citação, e de correção monetária desde o pagamento a menor até o efetivo pagamento (ID. 41463866). Em sede de recurso, a sentença foi reformada apenas para julgar improcedente o pedido relativo à correção do benefício previdenciário (ID. 41464233). Com efeito, correta a incidência de expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, tendo em vista que prevista na sentença transitada em julgado. Logo, correto o cálculo da Contadoria.” Outrossim, homologo os cálculos da Contadoria e declaro liquidado o julgado (IDs. 61897866 e 68764023). Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento de sentença.” (destaques no original) Entendo que agiu com acerto a d. Magistrada de origem. Em que pese as alegações da agravante de que a reserva de poupança é alvo de resgate, no momento em que o participante se desliga do plano de previdência complementar, ressaltando que não foi o caso dos agravados, pois optaram por se manter no plano de benefícios e inexiste saldo credor em proveito dos agravados, mostrando-se inviável o recebimento de valores em decorrência de aplicação de índices não expurgados no cálculo da reserva de poupança, verifica-se, no presente caso, que a recorrente pretende a rediscussão do mérito da causa, consoante muito bem ressaltado na r. decisão impugnada. É sabido que a fase de cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR O DÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 779, I, do CPC, revela-se clara a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento se a sentença, confirmada pela instância superior, a condenou solidariamente ao pagamento do débito. 2. Por não se tratar de ilegitimidade decorrente de fato superveniente ao título executivo, não pode a parte arguir, em sede de cumprimento de sentença, preliminar de ilegitimidade passiva, pois tal questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1067376, 07137263820178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. COMPLEMENTAÇÃO VALOR. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (artigo 503 do CPC). 2. Levando em consideração que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material obsta sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, confirma-se a Decisão agravada que em conformidade com o determinado no título judicial executado determina à Seguradora a complementação do depósito do valor da indenização do seguro prestamista referentes aos contratos objeto da ação. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1281930, 07159279520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. 1. Caso a decisão agravada reproduza decisão anterior não atacada via recurso, configura-se a preclusão sobre a matéria apreciada. 2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1283059, 07118954720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020.) Ora, a questão suscitada pela agravante já foi debatida e a sentença, cujo cumprimento ora se desenvolve, transitou em julgado, determinando que se promova a incidência de expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança dos ora agravados. Portanto, tendo em vista que a imutabilidade gerada pela coisa julgada obsta sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença e evidenciado que a recorrente pretende rediscutir a matéria já debatida, inviável o acolhimento do pedido recursal, mostrando-se acertada a decisão do Juízo a quo de rejeitar as alegações da agravante. Cumpre ressaltar, ainda, que a Contadoria analisou atentamente os autos e verificou a possibilidade para cumprimento da decisão (conforme planilhas de IDs 61897866, 64494427, 65059349, 67909512), sendo os cálculos elaborados conforme determinado pela sentença exequenda, na qual a agravante foi condenada ao pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, nos percentuais de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, acrescidos de juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da citação, e de correção monetária desde o pagamento a menor até o efetivo pagamento (ID 41464233). Observa-se que os cálculos foram elaborados, obedecendo estritamente à determinação judicial e atentando-se fielmente ao estabelecido no julgado, não demonstrando a recorrente qualquer irregularidade nas contas realizadas pela Contadoria tampouco que a aplicabilidade dos índices de correção monetária e seus reflexos ou os parâmetros utilizados estão em dissonância com a sentença prolatada. Com efeito, os argumentos apresentados pela agravante não se prestam a demonstrar qualquer desacordo entre os valores apresentados com o estabelecido no título executivo judicial. Insta destacar, por fim, que os cálculos efetuados pela Contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao Juízo. Dessa forma, ausentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, inviável se deferir a tutela recursal nos moldes pleiteados. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator